Tribunal: TJDFT
Processo: 0727151-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727151-59.2022.8.07.0000 RECORRENTES: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL E FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINTTEL/RJ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Previdência privada – Indevida retenção de imposto de renda sobre pagamentos realizados pelas devedoras - Necessária apresentação pelo devedor do demonstrativo de pagamentos, com detalhamento de eventuais retenções no período especificado. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 505 e 508, todos do CPC, 33 da Lei 9.250/95, 690 do Decreto 9.580/18 e 46 da Lei 8.541/92, sustentando que a retenção do Imposto de Renda na fonte é responsabilidade do órgão pagador, que atua na condição de substituto tributário, sob pena de sofrer as sanções legais em caso de eventual descumprimento, tanto de natureza cível quanto criminal. Aduzem que não poderiam deixar de reter o tributo devido sobre o pagamento de diferenças de resgate de contribuições dos substituídos pelo recorrido, mesmo sobre as contribuições vertidas no período de 1o de janeiro de 1989 a março de 1991, pois não lhes é conferida a faculdade de deliberar a respeito de quais quantias seriam ou não isentas do tributo, porque essa questão é da competência exclusiva da Receita Federal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.295.240/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 502, 505 e 508, todos do CPC, 33 da Lei 9.250/95, 690 do Decreto 9.580/18 e 46 da Lei 8.541/92, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020